Tribunal: TJMT
Processo: 1021695-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021695-69.2021.8.11.0003
EMBARGANTE: JERONIMA PIRES BENEDITA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021695-69.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMA PIRES BENEDITA - CPF: 304.062.851-87 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCONTOS
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1021695-69.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

JERONIMA PIRES BENEDITA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JERONIMA PIRES BENEDITA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo Códex, cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Alega a parte embargante que
“a decisão é omissa pois não abordou um ponto crucial da demanda, o qual foi devidamente invocado na peça vestibular, qual seja: Os descontos realizados nos rendimentos da EMBARGANTE não são deduzidos do valor principal, supostamente, emprestado”
(sic).

Afiança que
“está diante de uma dívida de extrema onerosidade para o consumidor, sendo certo que é, simplesmente, impagável, o que por si só evidencia o verdadeiro golpe a que foi submetido a PARTE EMBARGANTE. Na verdade, dez, quinze anos se passarão e a dívida não será paga, em que pese os descontos mensais efetivados na conta do consumidor”
(sic).

Assevera que acreditava que estava adimplindo um empréstimo consignado com parcelas definidas e término com data prevista.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento para sanar o vício apontado, prequestionando-se a matéria objeto deste recurso (Id 175812690).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, no entanto, na hipótese, o banco não comprovou a contratação ou adesão da autora, de modo que se mostra indevida.

Entretanto, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte. A simples anotação de reserva de margem indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. O mero aborrecimento da relação comercial que a parte possui com a instituição bancária, não enseja o dever de indenizar
.”

Segundo a embargante, a decisão é omissa pois não abordou um ponto crucial da demanda, o qual foi devidamente invocado na peça vestibular que os descontos realizados nos seus rendimentos que não são deduzidos do valor principal, supostamente, emprestado.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõem o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que a despeito das alegações da parte embargante de que os descontos são indevidos e não abatem o saldo devedor o que se comprova nos autos é que sequer houve descontos no benefício da autora, mas apenas reserva de margem consignável.

Cito excerto do voto na parte que interessa,
verbis:

“
In casu, compulsando os autos e as provas produzidas verifica-se que
a operação objeto da lide não se concretizou, tendo apenas havido a reserva de margem consignável, sem ter ocasionado descontos no benefício da parte Autora.

Isso porque extrai-se dos extratos do INSS apresentados pela própria parte autora na inicial (Id 171752108) que apenas consta “reserva de margem consignável” (RMC) inicialmente no valor R$ 37,48, porém, sem qualquer desconto efetivado em seus proventos.

Acrescento, ainda, que a parte autora não apresentou aos autos, nenhuma prova da impossibilidade de contratar um novo empréstimo, a fim de sopesar eventual reparação por danos morais.

Ademais, o apelante demonstra o cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento da Reserva de Margem consignável conforme se observa no Id 171752123.

Desse modo,
deve ser rechaçada a pretensão indenizatória de danos materiais em razão da ausência de comprovação de qualquer desconto, mas tão somente a reserva de margem, e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais, se tratando os fatos de mero dissabor do cotidiano
.”

Desse modo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido por meio dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023